Tribunal: TJDFT
Processo: 0737584-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MURO ERIGIDO EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. DEMOLIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS PERTINENTES. SEGURANÇA DENEGADA.
1 – Comprovada a realização de construção, no caso um muro em um terreno, sem a devida licença exigida por Lei e em terras situadas em área pública não passíveis de regularização, bem como que a Administração exerceu de forma legal, razoável e proporcional o poder de polícia que lhe é conferido, carecem as alegações dos Impetrantes de elementos aptos para obstar a demolição da edificação.
2 – Nos termos do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei no 6.138/2018, que revogou a Lei no 2.105/98), para a realização de qualquer construção, em terreno público ou particular, faz-se necessário o licenciamento emitido pela Administração Pública.
3 – A Lei no 6.138/2018 (art. 133, § 4o) e o Decreto no 39.272/2018 (art. 162), que a regulamenta, autorizam expressamente a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, circunstância observada no caso concreto.
4 – Os diretos e garantias constitucionais não podem servir de justificativas para condutas ilegais, de modo que, ainda que o direito de moradia esteja previsto na Constituição Federal, inserido no rol dos direitos sociais (art. 6o, caput, CF), não pode ser utilizado como justificativa para impedir que os órgãos públicos deixem de fiscalizar as obras e impedir a manutenção de construções em áreas públicas cuja regularização não passa de expectativa de direito.
Segurança denegada.